Tribunal: TJDFT
Processo: 0009382-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009382-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA GLORIA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor da manifestação da credora MARIA DA GLÓRIA SOARES, de que não deseja fornecer seus dados bancários para a realização da transferência dos valores a serem recebidos a título de preferência constitucional (ID 21639732), aguarde-se o retorno do atendimento presencial na COORPRE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto